Tribunal: TJBA
Processo: 0007276-12.2009.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007276-12.2009.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: G. A. L. RIOS & CIA LTDA

Advogado(s)
:
MARCUS LEONIS LAVIGNE, VITOR EMANUEL LINS DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
. DIREITO AMBIENTAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
.

PRELIMINAR DE REORGANIZAÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO
PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF
. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MÉRITO.
AUSÊNCIA DA LICENÇA AMBIENTAL. ÁREA DE PROTEÇÃO.
DANO
CONFIGURADO
.
CESSAÇÃO DE ATIVIDADES.
NECESSIDADE DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A preliminar de necessidade de reorganização da digitalização dos autos não deve prosperar, haja vista que não foi demonstrado prejuízo causado às partes, aplicando-se o princípio do
pas de nulitté sans grief
.

2.
No mérito, cinge-se a controvérsia a análise de eventual responsabilidade
civil da Apelante por causar dano
ambiental em razão de exercer atividade de mineração sem a respectiva licença em Área de Proteção Ambiental.

3.
Assim, analisando as provas documentais acostadas aos autos, entendo que a sentença não merece reparos, posto que configurado o dano ambiental na hipótese. O Relatório de Fiscalização Ambiental (ID
50262624 e
50262625),
elaborado após visita técnica aos empreendimentos situados na Área de Proteção Ambiental de Pedra do Cavalo (ID 50262212),
demonstra que
o empreendimento
utilizava alumínio em barra, que não possuía licença ambiental necessária e
também confirma a localização
na Área de Proteção Ambiental de Pedra do Cavalo
.

4.
Ademais, como consectário lógico da constatação do dano ambiental causado por uma atividade potencialmente poluidora, persiste também a exigência de elaboração e apresentação do Plano de Recuperação de Áreas
D
egradadas
(PRAD).

5
.
Apelo
não
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0007276-12.2009.8.05.0080
, em que figuram como apelante G. A. L. RIOS & CIA LTDA e como apelado o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .